Tribunal: TJES
Processo: 0000328-23.2020.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000328-23.2020.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA

APELADO: CREDFLAMA FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO CELEBRADO POR PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES DO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU NULIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE D.F.O. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida em face de CREDFLAMA FOMENT MERCANTIL LTDA., visando à declaração de inexistência de débito, cancelamento de negativação e indenização por danos morais, sob alegação de inexistência de relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o contrato celebrado entre o apelante, pessoa analfabeta, e a apelada é válido, considerando as formalidades legais aplicáveis; e (ii) apurar se é cabível a indenização por danos morais decorrente da negativação supostamente indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado por pessoa analfabeta, subscrito mediante assinatura a rogo, com a presença de duas testemunhas, preenche as exigências do artigo 595 do Código Civil, não se exigindo imparcialidade dos signatários a rogo ou das testemunhas.

A alegação de desconhecimento da contratação não se sustenta diante da existência de documento com a impressão digital do apelante, acompanhado de assinatura a rogo e de duas testemunhas, além de histórico de pagamento parcial das parcelas.

Não há nos autos qualquer prova de falsificação da digital, de fraude ou de vício de consentimento, sendo ônus do apelante, nos termos do artigo 373, I, do CPC, demonstrar a invalidade do contrato, especialmente mediante a realização de perícia, que sequer foi requerida.

Consulta ao sistema revela que o apelante figura como parte em diversas demandas judiciais com idêntica tese de negativa de contratação, o que reforça a necessidade de maior rigor na análise do ônus probatório, além de levantar indícios de possível má-fé processual.

Ausente ato ilícito por parte da empresa apelada, não há falar em dever de indenizar, sendo incabível o pedido de reparação por danos morais fundado na alegada negativação indevida.

Mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com majoração dos honorários advocatícios em razão do não provimento da apelação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato firmado por pessoa analfabeta, mediante assinatura a rogo e com a presença de duas testemunhas, é válido e eficaz, desde que observadas as formalidades do artigo 595 do Código Civil, não se exigindo a imparcialidade dos signatários.

Incumbe ao autor o ônus de demonstrar a falsidade ou a nulidade do contrato, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de prova técnica, especialmente quando existente histórico de contratações similares.

A simples negativação decorrente de dívida originada em contrato válido não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, 166, 595; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.12.2021, DJe 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já referido, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA
contra a sentença de id.
13286411
, proferida pelo juízo da Vara Única de Água Doce do Norte/ES, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
CREDFLAMA FOMENT MERCANTIL LTDA
., julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que
(a)
é pessoa idosa, analfabeta e hipervulnerável, circunstâncias que exigem maior rigor na observância dos requisitos legais para a celebração de negócios jurídicos, especialmente os de natureza financeira;
(b)
jamais firmou contrato com a empresa apelada, tampouco autorizou terceiros a fazê-lo em seu nome, desconhecendo por completo o débito que deu ensejo à negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes, fato que somente descobriu ao tentar realizar uma compra no comércio local e ter seu crédito negado;
(c)
a prova da contratação apresentada pela apelada — documento subscrito apenas com a digital do apelante e com assinatura "a rogo" de pessoa vinculada à empresa — é inválida, por não observar as formalidades exigidas pelo ordenamento jurídico para contratos firmados por analfabetos, nos termos dos artigos 104 e 166 do Código Civil, bem como do art. 595 do mesmo diploma legal;
(d)
a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao considerar válida a aludida contratação, embora a própria magistrada, em casos idênticos, inclusive envolvendo o ora apelante, tenha reconhecido a necessidade de produção de prova pericial para aferir a autenticidade dos documentos, além da insuficiência da prova apresentada pela empresa;
(e)
o indevido registro restritivo de crédito fundado em contrato nulo acarreta violação ao direito da personalidade do apelante, configurando dano moral in re ipsa, por se tratar de negativação indevida que causou constrangimento e impossibilitou o livre exercício de sua condição de consumidor;
(f)
a sentença recorrida, ao validar conduta abusiva fundada em documentação eivada de vício, abre precedentes para a perpetuação de práticas fraudulentas, especialmente contra pessoas em condição de vulnerabilidade, legitimando a atuação irregular de empresas que se beneficiam de contratos não formalizados de acordo com os ditames legais;
(g)
diante da ausência de prova hígida da relação contratual, incumbe à empresa apelada a responsabilidade objetiva pelo dano causado, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser reformada a sentença para julgar procedente a demanda. Diante de tais fundamentos, requer o provimento da apelação para:
(i)
declarar a nulidade do contrato n.º 306337 e reconhecer a inexistência do débito;
(ii)
declarar indevida a negativação promovida pela apelada;
(iii)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais;
(iv)
condenar a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; e
(v)
manter os benefícios da justiça gratuita deferidos nos autos.

Em sede de contestação, a apelada sustentou que o autor realizou compra na loja
Belisario de Paula Costa – ME
(“Mobiliadora Universal”), situada na cidade de Água Doce do Norte/ES, no valor total de R$366,80, mediante crediário financiado pela empresa
Parati Crédito, Financiamento e Investimento
, a qual, por sua vez, cedeu o crédito à ré CredFlama. Afirmou, ainda, que o autor efetuou o pagamento de duas das quatro parcelas pactuadas, o que, por si só, infirmaria a alegação de desconhecimento da contratação.

A apelada também mencionou a existência de outra compra realizada pelo apelante, em 28/12/2013, na loja Tech Mania, parcelada em 10 vezes de R$ 35,80, cujas parcelas foram pagas em atraso. O referido crédito também foi cedido à empresa apelada.

Às fls. 70/76, foram anexados os seguintes documentos:
(a)
termo de adesão da compra na modalidade crediário, com assinatura a rogo, subscrita por atendente da loja, com a presença de duas testemunhas e a impressão digital do apelante;
(b)
documentos de identificação do autor; e
(c)
capturas de tela do sistema interno da empresa, nas quais se verifica o pagamento parcial das parcelas.

Pois bem. Repiso, por oportuno, trechos da petição inicial:

“(...) O requerente é beneficiário de pensão por morte, sendo analfabeto, não sabendo ler nem escrever (...).

(...) foi surpreendido quando foi realizar uma compra no crediário junto ao comércio local, sendo-lhe negada a compra por apresentar restrições em seu CPF (...).

(...) descobriu que seu nome estava negativado pela empresa requerida com um registro por suposto débito oriundo de um contrato nº 306337, no valor de R$ 183,40, com vencimento em 04/11/2014 (...).

(...) O requerente é pessoa simples, de parcos conhecimentos, desconhecendo inclusive qual seja o ramo de negócio da Requerida, até mesmo pela simplicidade que lhe é peculiar, e como nunca fez nenhuma compra e/ou qualquer negócio junto à empresa requerida, bem como não autorizou nenhuma pessoa a fazer em seu nome, além de jamais ter seus documentos pessoais extraviados ou de tê-los cedido a terceiros e nem constituído procurador para tanto, é que afirma o Requerente que não tem ideia sobre o que se trata o débito lançado pela Requerida (...).”

Após a apresentação da contestação, o autor passou a alegar que a assinatura a rogo constante do contrato seria inválida, pois realizada por pessoa vinculada à empresa interessada, o que comprometeria a isenção exigida. Transcrevo:

“(...) Como consta, o referido ‘Termo de Adesão’ consta com aposição de uma digital e ‘ASSINATURA A ROGO’ de pessoa não isenta, pois vinculada à empresa interessada, como se observa sendo descrito como atendente/abonador, sendo pessoa interveniente principal do negócio. Assim, não poderia assinar a rogo o autor por ser pessoa vinculada à empresa diretamente interessada e beneficiada, devendo, portanto, ser isenta em relação ao negócio jurídico ‘supostamente’ entabulado entre as partes.”

Contudo, tal alegação não encontra respaldo no ordenamento jurídico. O artigo 595 do Código Civil estabelece que o contrato firmado por pessoa analfabeta deve conter assinatura a rogo, com a subscrição de duas testemunhas, não havendo qualquer exigência legal quanto à imparcialidade ou neutralidade das testemunhas ou do signatário a rogo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil, sendo válida a contratação por instrumento particular assinado a rogo, desde que observadas as formalidades legais. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA . RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE . REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART . 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3 . A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas . 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

A alegação de que jamais firmou contrato com a empresa apelada é compreensível, na medida em que o crédito foi originalmente tomado junto a estabelecimento comercial e posteriormente cedido à financeira. Todavia, uma vez confrontado com o contrato, com a presença de sua impressão digital e de duas testemunhas, o autor não requereu a realização de perícia técnica para comprovar a alegada fraude. Ao contrário, limitou-se a suscitar suposta nulidade formal, fundada na alegada parcialidade das testemunhas, vício que, como visto, não encontra respaldo legal.

O desinteresse na produção de prova pericial já se evidenciava na petição inicial, quando o autor menciona que, em ação anterior (processo nº 0001024-64.2017.8.08.0068), o juízo do Juizado Especial extinguiu o feito por entender necessária a realização de prova técnica complexa. Ainda assim, o autor optou por não requerer a perícia, preferindo sustentar que o caso deveria ser analisado
com base em sua hipossuficiência
.

Tal conduta processual levanta fundadas dúvidas quanto à real intenção do apelante, pois, se de fato desconhecesse a contratação, seria natural que buscasse a produção de prova pericial para comprovar a falsidade da assinatura ou da impressão digital.

Diante disso, procedi à consulta ao sistema informatizado deste Tribunal e constatei que o apelante figura como parte em, ao menos, outras
36 ações indenizatórias
, todas com teses semelhantes: alegação de analfabetismo, hipossuficiência, desconhecimento da contratação, e impugnação da validade dos contratos com base na suposta parcialidade das testemunhas.

A título exemplificativo:

• No processo nº
0000006-66.2021.8.08.0068
, movido contra a empresa DaCasa Financeira, o autor repete os mesmos argumentos ora apresentados. Lá também houve pagamento parcial das parcelas, e os documentos pessoais e dados de qualificação são idênticos aos constantes da presente demanda. Novamente, não foi requerida perícia.
• No processo nº
0000454-73.2020.8.08.0068
, contra a empresa Fábio Henrique Silveiro – EPP, o autor afirma desconhecer a contratação, embora tenha sido juntado contrato de prestação de serviços (álbum de fotos), no qual consta sua impressão digital e assinatura da filha como contratante.
• No processo nº
5000123-40.2019.8.08.0068
, movido contra o sindicato CONTAG, o autor alega desconhecer a filiação, embora tenha sido juntada ficha de filiação com sua digital, fotografia e registros de pagamento.

Causa estranheza que o autor afirme
jamais ter extraviado seus documentos
,
tampouco os ter cedido a terceiros
, e, ainda assim, figure como contratante em dezenas de negócios jurídicos, todos com sua impressão digital e, em alguns casos, com sua fotografia. Igualmente, chama atenção a reiterada recusa em requerer perícia técnica, o que seria o meio mais eficaz para comprovar eventual fraude.

A singularidade da situação narrada levanta fundadas suspeitas de má-fé processual, seja por parte do autor, que parece pretender se locupletar às expensas de diversas empresas, valendo-se de sua presumida vulnerabilidade, seja por eventual indução ao ajuizamento de ações por parte de seus procuradores, considerando sua alegada suscetibilidade.

No caso concreto, a dívida objeto da presente demanda, cedida à apelada CredFlama,
foi devidamente comprovada por meio de termo de adesão assinado a rogo, com a presença de duas testemunhas, nos moldes do artigo 595 do Código Civil
.

Diante da higidez da contratação, não há falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito imputável à empresa apelada.

Ressalte-se, por fim, que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, limitando-se a alegações genéricas de fraude, sem qualquer comprovação.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.